Tribunal: STF
Processo: ARE 1290886
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 
    2. Embargos declaratórios DESPROVIDOS ”
    Sustenta a parte embargante que “o Ministro Presidente continuou atuando no processo ainda que não tenha competência para tanto, agravada pelo fato que não distribuiu o processo como deveria ter feito regimentalmente, causando prejuízo ao Recorrente, que não teve seu julgamento efetuado pela Turma e causando supressão de instancia, visto que foi levado direto ao Plenário”, aponta a existência de repercussão geral e “a fundamentalidade dos preceitos violados: presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), legalidade (5º, XXXIX, CF/88), irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL), e democracia (art. 1º, parágrafo único)”.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é incognoscível.
    Com efeito, os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de outro órgão fracionário ou do plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Na espécie vertente, a parte embargante opôs embargos de divergência contra decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, incabíveis. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário desta Corte. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 585.535-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17).
    Com efeito, no que concerne à aludida nulidade por incompetência do Ministro Presidente, cabe pontuar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de a exegese do art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal federal conferir ao Ministro Presidente a prerrogativa de, examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal. Por oportuno, trago à colação:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Princípio da colegialidade. Violação. Não ocorrência. Competência do presidente da Corte. Artigo 13, inciso V, alínea c, do RISTF. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, haja vista que o art. 13, inciso V, alínea c, do RISTF permite ao presidente da Corte despachar como relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral”. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Princípio da colegialidade. Violação. Não ocorrência. Competência do Presidente da Corte. Artigo 13, inciso V, alínea c, do RISTF. Agravo regimental. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. 1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, haja vista que o art. 13, inciso V, alínea c, do RISTF permite ao Presidente da Corte despachar como relator “até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral”. 2. O Código de Processo Civil (art. 1.021), prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra as decisões monocráticas do relator. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 4 . Agravo regimental do qual não se conhece. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de divergência, com fundamento no artigo 13, V, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente